Tribunal: TRF3
Processo: 5000436-86.2022.4.03.6205
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
373/775)

5000436-86.2022.4.03.6205

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000436-86.2022.4.03.6205

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: STEPHANE PEREIRA DE CARVALHO SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ CEZAR BRITEZ KUSISIN - MS21794-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147-A

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVALIDA. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO E ALTERAÇÃO DA NOTA FINAL. CORREÇÃO DIFERENCIADA ENTRE CANDIDATOS. ISONOMIA. INOBSERVÂNCIA. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE PELA BANCA EXAMINADORA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação em face da sentença que indeferiu o pedido de atribuição de pontuação à resposta da apelante no exame Revalida/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se presente ilegalidade a justificar intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 485), restringe a atuação do Poder Judiciário ao controle de legalidade dos certames, vedada a substituição da banca examinadora na formulação de questões, correção de provas e atribuição de notas, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou erro grosseiro.

4. No caso concreto, verifica-se aparente equívoco na avaliação da questão questionada, observado que outros candidatos foram pontuados por resposta transcrita em absoluta simetria ao que escreveu a apelante.

5. Não cabe ao Judiciário a atribuição de nota ao candidato, mas afigura-se razoável determinar que a banca reavalie a questão, sob pena de lesão à essencial isonomia entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente provida.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5032917-92.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/07/2024, Intimação via sistema DATA: 10/07/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024197-35.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/01/2026, Intimação via sistema DATA: 27/01/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000436-86.2022.4.03.6205

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: STEPHANE PEREIRA DE CARVALHO SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ CEZAR BRITEZ KUSISIN - MS21794-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação ordinária ajuizada por STEPHANE PEREIRA DE CARVALHO SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA (INEP) e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), objetivando, seja computada (...) a nota adequada da questão número 4, item C, da prova discursiva, acrescentando-se 2,00 pontos (ou ao menos mais 1,00), totalizando 3,00 pontos, porque a sua resposta condiz plenamente com o gabarito oficial, (...) declarando a autora aprovada na 1a Etapa do Revalida/2022, autorizando-a a realizar a Prova de Habilidades Clínicas, datada para 25.06 e 26.06.2022, com inscrições entre os dias 13.05 a 17.05.2022 (ID 320048751).

Parcialmente deferida a liminar (...) somente para DETERMINAR aos réus que viabilizem, por qualquer meio, a participação da autora (...) na prova de habilidades clínicas (ID 320049133).

O INEP apresentou contestação defendendo a inocorrência de vícios na correção da prova da autora (ID 320049134).

Aprovada na 2° fase do exame, a autora peticionou nova liminar, concedida para garantir sua continuidade nas fases seguintes do certame (ID 320049150).

O CEBRASPE aduziu a adequação da decisão administrativa de eliminação da autora e a impossibilidade de revisão, pelo Judiciário, dos critérios de correção adotados pela banca examinadora (ID 320049156).

Sobreveio a sentença de improcedência do feito, o R. Juízo a quo que, (...) Em que pese os argumentos apresentados pela autora, os quais ensejaram, em um primeiro momento, o deferimento da tutela de urgência pretendida, após o exercício do contraditório pelas rés não restou verificada nenhuma omissão, erro grosseiro ou ilegalidade na correção da prova ou na análise dos recursos administrativos interpostos pela autora, a ensejar a revisão pretendida e a nova somatória de pontos (ID 320049180).

Opostos declaratórios (ID 320049181), rejeitados (ID 320049236).

Apelou a autora, argumentando que a correção da banca merece revisão e que houve quebra de isonomia, em face da atribuição diversa de notas a candidatos que responderam da mesma forma. Subsidiariamente, requer seja declarada a nulidade da sentença combatida, com fulcro no art. 489, §1°, IV do CPC c/c art. 93, IX da CF (ID 320049237).

Com contrarrazões (IDs 320049238 e 320049240), os autos subiram a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente afasto a alegação de nulidade da R. sentença.

Nos termos da tese de repercussão geral firmada pelo C. STF no julgamento do Tema 339, não se impõe ao Magistrado a obrigação de pronunciar-se pormenorizadamente sobre cada uma das alegações da parte. Apreciadas as provas dos autos, o juízo possui liberdade para adotar como razões de seu convencimento quaisquer delas, desde que suficientes a fundamentar sua decisão.

Passo ao exame de mérito.

É cediço que, em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita à apreciação da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso. Vejamos o entendimento do C. STF, consubstanciado em tese de repercussão geral (Tema 485):

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015)

A excepcional intervenção judicial na análise de provas de certames públicos somente se justifica diante de manifesta ilegalidade cometida pela Banca Examinadora, a exemplo de expressa contrariedade de questão a dispositivo legal ou adoção de critérios de correção diferenciados entre candidatos.

A tese fixada pelo STF veda o exame de critérios de formulação de questões, correção de provas e atribuição de notas aos candidatos, cuja responsabilidade é da banca examinadora.

Contudo, no caso concreto, vislumbro aparente equívoco no exame e pontuação da questão questionada nos autos, razão porque entendo adequada a determinação de reanálise pela banca examinadora.

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Terceira Turma:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DA OAB. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO E ALTERAÇÃO DE NOTA FINAL. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE PELA BANCA EXAMINADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em mandado de segurança, concedeu tutela antecipada para determinar à banca examinadora a atribuição de pontuação, alteração da nota final e consequente aprovação de candidato no 43° Exame da Ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se presente ilegalidade a justificar intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 485), restringe a atuação do Poder Judiciário ao controle de legalidade dos certames, vedada a substituição da banca examinadora na formulação de questões, correção de provas e atribuição de notas, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou erro grosseiro.

No caso concreto, verifica-se aparente equívoco na correção de itens da prova discursiva, uma vez que a resposta do candidato apresenta elementos compatíveis com o espelho de correção, sem, contudo, ter recebido pontuação proporcional.

Não cabe ao Judiciário a atribuição de nota ao candidato, mas afigura-se razoável determinar que a banca reavalie a questão com base nos parâmetros por ela própria estabelecidos, devendo fundamentar adequadamente eventual manutenção da nota.

A determinação judicial de reavaliação pela banca examinadora não implica substituição de juízo técnico, mas visa assegurar a coerência interna do processo de correção e o respeito aos critérios previamente definidos no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5032917-92.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/07/2024, Intimação via sistema DATA: 10/07/2024.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024197-35.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/01/2026, Intimação via sistema DATA: 27/01/2026)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OAB. CORREÇÃO DE PROVA. CONSELHO SECCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTROLE JUDICIAL. RESTRIÇÃO AO EXAME DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEMA 485 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Nos termos das previsões contidas nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.906/1994, o Conselho Seccional exerce, no respectivo território, as competências e funções atribuídas ao Conselho Federal, no que couber e no âmbito de sua competência material e territorial, competindo-lhe, privativamente, a realização do Exame de Ordem. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

- O controle judicial se restringe ao exame da legalidade do ato administrativo, sendo vedado adentrar o mérito do referido ato, matéria essa de atribuição exclusiva da autoridade administrativa. Precedentes.

- Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade".

- No que tange ao item 9 da peça prático-profissional, constata-se que o espelho de correção exige que se exponha o fundamento pelo qual está presente o periculum in mora, explicitando-se a causa do provável dano grave ou de difícil reparação, de modo que não se mostra suficiente a simples menção à urgência da situação. Assim, considerando que a resposta apresentada pelo candidato não se adequa àquela constante do gabarito, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na correção a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

- Quanto ao item 10, requer o apelante a anulação do item, sob o fundamento de que a tese firmada na Súmula 323 do STF não se aplica ao imposto de importação, bem como que o entendimento adotado pela banca está em desacordo com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.042. Contudo, os enunciados tratam de situações distintas. Assim, ausente qualquer ilegalidade, não há que se falar em anulação do item 10 do espelho de correção.

- Acerca do item 12, concluiu a banca examinadora que o apelante não requereu, no pedido da peça prático-profissional, a tutela provisória de urgência. Contudo, consta das linhas 58 e 59 da resposta do candidato, expressamente, que "Requer o agravante que seja concedida a tutela em referência". Assim, tendo em vista a aparente correspondência entre a exigência contida no espelho de correção de prova e a resposta dada pelo candidato, possível a reavaliação do item pela banca examinadora, atribuindo a nota que julgar adequada.

- Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5032917-92.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/07/2024, Intimação via sistema DATA: 10/07/2024) (destaque nosso)

In casu, a parte logrou êxito em comprovar que outros candidatos foram pontuados, na questão 4, item C, por resposta transcrita em absoluta simetria ao que escreveu a apelante.

Conforme padrão de resposta, os candidatos deveriam citar pelo menos três das sete possíveis complicações médicas apresentadas pela banca (ID 320048759). Vejamos:

QUESTÃO 4

(...)

c) Cite três possíveis complicações referentes a esse caso clínico. (valor: 3,0 pontos)

(...)

1. Trabalho de parto prematuro ou prematuridade.

2. Septicemia ou sepse.

3. Insuficiência renal ou anemia ou insuficiência respiratória.

4. Abscesso renal.

5. Rotura prematura de membranas.

6. Corioamnionite.

7. Baixo peso ao nascer.

Por sua vez, em sua resposta, o candidato elencou (ID 320048758):

C – Sepse materna

Choque séptico

Parto prematuro

Insuficiência Renal

A banca atribuiu à resposta da apelante o valor de 1,0 ponto, num universo de 3,0 pontos possíveis, entendendo que a parte cita corretamente uma complicação referente ao caso clínico (ID 320048760).

Insatisfeita com a avaliação inicial, a apelante interpôs recurso administrativo que foi indeferido sob o argumento de que (...) A banca visualizou o texto e discorda da argumentação do candidato e mantém a nota, já que o candidato, apesar de mencionar algumas, não cita, de forma clara, 3 possíveis complicações dentre as que constam no gabarito (ID 320049136).

No entanto, consoante demonstrou a apelante, foram adotados critérios de correção diversos entre os candidatos.

Há nos autos cópia do recurso de outro examinando, no qual foram reputadas corretas as respostas parto prematuro, insuficiência renal crônica, sepse (ID 320048779). Em outro caso, também foi pontuado o termo parto prematuro (IDs 320048781 e 320049132).

Embora a banca afirme (...) que a análise de cada recurso é feita de forma específica e individualizada para cada candidato, trata-se de resposta que não guarda subjetividade.

Ora, se o termo parto prematuro é adequado a responder o item C da questão 4 para alguns dos candidatos, por certo deve ser admitido como correto para todos.

Quanto aos demais termos escolhidos pela apelante em sua resposta, não restou comprovado vício na correção e atribuição de notas.

Por fim, é importante distinguir que, na hipótese, não se trata de substituir a banca, mas de oportunizar o reexame da questão contestada, sob pena de lesão à essencial isonomia entre os candidatos.

Em face do exposto, dou parcial provimento à apelação, nos termos da fundamentação, e com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC, determino a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVALIDA. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO E ALTERAÇÃO DA NOTA FINAL. CORREÇÃO DIFERENCIADA ENTRE CANDIDATOS. ISONOMIA. INOBSERVÂNCIA. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE PELA BANCA EXAMINADORA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação em face da sentença que indeferiu o pedido de atribuição de pontuação à resposta da apelante no exame Revalida/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se presente ilegalidade a justificar intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 485), restringe a atuação do Poder Judiciário ao controle de legalidade dos certames, vedada a substituição da banca examinadora na formulação de questões, correção de provas e atribuição de notas, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou erro grosseiro.

4. No caso concreto, verifica-se aparente equívoco na avaliação da questão questionada, observado que outros candidatos foram pontuados por resposta transcrita em absoluta simetria ao que escreveu a apelante.

5. Não cabe ao Judiciário a atribuição de nota ao candidato, mas afigura-se razoável determinar que a banca reavalie a questão, sob pena de lesão à essencial isonomia entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente provida.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5032917-92.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/07/2024, Intimação via sistema DATA: 10/07/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024197-35.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/01/2026, Intimação via sistema DATA: 27/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação. Foi juntada sustentação oral gravada/mídia nos autos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão